Tribunal: TJDFT
Processo: 0708252-72.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO C/C INDENIZAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PACOTE DE VIAGEM. CANCELAMENTO DO CONTRATO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. ÔNUS DA RÉ. NÃO COMPROVADA. DANOS MORAIS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. MERO ABORRECIMENTO. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. PREJUDICADO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com o art. 373, inciso II do Código de Processo Civil, compete à parte ré comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
2. No caso dos autos, restou comprovado que as partes firmaram contrato de prestação de serviço de pacote de viagem, tendo o autor pago à quantia discutida, mediante transação por meio de dois cartões de crédito.
3. Tendo em vista o cancelamento do contrato pelo autor e o comprometimento da ré na devolução integral dos valores pagos, caberia a ré a comprovação de que realizou os estornos dos pagamentos nos cartões de crédito do autor.
4. Não tendo a ré se desincumbido do seu ônus de comprovar que efetivou o reembolso dos valores em benefício do autor, não há que se falar em reforma da sentença.
5. O mero inadimplemento contratual não é capaz de causar, por si só, danos aos direitos da personalidade. Desse modo, o mero aborrecimento experimentado pelo autor em razão do descumprimento contratual por parte da ré, no que diz respeito à não restituição de valores, não caracteriza danos morais passíveis de reparação.
6. Não havendo condenação da ré por danos morais, restou prejudicado o pedido para fixar o termo inicial de correção monetária e juros de mora a partir da prolação da sentença, nos termo da Súmula no 362 do Superior Tribunal de Justiça.
7. Em tema de prequestionamento, o que deve ser exigido é apenas que a questão haja sido proposta na instância originária. Se isto ocorreu, tem-se a figura do prequestionamento implícito, que é o quanto basta.
8. Recursos conhecidos e não providos. Sentença mantida.